Tribunal: CARF
Processo: 10280.720120/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10280.720120/2007-66
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.604 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/05/2007
MULTA POR VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso VI, do Decreto- Lei no 37/1966 é
aplicável para cada violação de dispositivo de segurança (lacre).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, que dava provimento.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro e Vanessa Marini Cecconello.
Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran, substituída pela conselheira Semiramis de
Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
137/143), admitido pelo despacho de fls. 175/179 em relação à matéria “APLICAÇÃO DE
MULTA PARA CADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (LACRE)”, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720120/2007-66
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.604 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720120/2007-66

face do acórdão 3301-001.381, de 14/10/2020, o qual foi assim ementado na matéria
controvertida:
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. MULTA. COMETIMENTO. QUANTITATIVO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no 37/1966 é
aplicável para cada violação de dispositivo de segurança (lacre).
Insurge-se o contribuinte contra a aplicação da multa a que se refere o art. 107,
VI, do DL 37/66. Entende que, nos termos do paragonado 3401-005.386, deveria ser aplicada
apenas uma vez por viagem, independente do número de contêineres em que houve o
rompimento do lacre, o que resultaria da aplicação do mesma no valor de R$ 2.000,00, em vez
da penalidade aplicada de R$ 28.000,00, por rompimento de 14 lacres. Argui que “caso o
legislador pretendesse que a multa fosse aplicada “por contêiner” ou “por unidade”, como
sustenta a decisão recorrida, teria o feito expressamente, como fez por diversas vezes no mesmo
Decreto-Lei 37/66”.
De sua feita, a Fazenda Nacional, em contrarrazões (fls. 164/169), pugna pela
manutenção do recorrido, ao argumento de que a norma em que se arrima a exação, estabelece a
multa de R$ 2.000,00 por cada violação de dispositivo de segurança.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso especial do contribuinte nos termos em que admitido.
O contribuinte foi autuado para exigência da multa prevista no art. 107, inc. VI,
do Decreto-lei no 37/66, com redação dada pela Lei 10.833/2003, por violação de dispositivo(s)
de segurança (14 Lacres), no valor de R$ 2.000,00 por lacre violado, totalizando um crédito de
R$ 28.000,00, conforme Auto de Infração, lavrado em 21/05/2007, pela ALF PORTO DE
BELÉM (às fls. 02-09).
A descrição dos fatos (à fl. 4) dispõe:
001 - VIOLAÇÃO DE VOLUME, UNIDADE DE CARGA OU DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA
Aos 19 dias do mês de abril de 2007, em operação de descarga do NAVIO MV
"KARINA", procedente de Manaus, conforme termo de entrada n ° E-077/07 (doc.01), a
Companhia Docas do Pará constatou várias ocorrências de erro nos lacres informados
no Manifesto de carga.
Do total de 389 (trezentos oitenta nove) contêineres a serem descarregados neste Porto,
dos quais 326 (trezentos e vinte e seis) vazios, 14 (quatorze), dentre os cheios,
estavam com a numeração diversa do informado no Manifesto (doc. 03 e 04). O
navio "Karina", anteriormente à atracação no Porto de Belém, já havia passado por dois
(2) Portos brasileiros (Macapá e Manaus), conforme Portos de escala entregues a essa
Alfândega (doc.02).
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.604 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720120/2007-66

(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL Art. 107, inciso VI do DL 37/66 com a redação dada
pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, impedindo situações que possam suscitar dúvidas
quanto à obediência às leis do Comércio Internacional.
A decisão de piso (fls. 55/69) julgou parcialmente procedente a impugnação por
entender que não restou caracterizada a violação do lacre de no 225987 (contêiner
TRLU8882073). Assim, manteve a autuação em relação a 13 lacres.
Examinando-se os autos, resta inconteste que os 13 (três) contêineres em questão
foram descarregados com Lacres diversos daqueles originalmente postos, o que caracteriza, à
evidência, a violação. Veja-se o trecho da autuação a seguir transcrito:

Andou bem a fiscalização ao aplicar a penalidade prevista pelo art. 107, inc. VI,
do Decreto-lei no 37/1966, que estabelece a multa de R$ 2.000,00 no caso de ocorrer violação de
dispositivo de segurança. Veja-se o teor da norma:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
VI - de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de violação de volume ou unidade de
carga que contenha mercadoria sob controle aduaneiro, ou de dispositivo de
segurança;(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
A norma é expressa no sentido de que a multa será aplicada por violação de
volume ou unidade de carga. Assim, resta evidente que a cada volume ou unidade de carga
violada será aplicada uma multa, não havendo que se falar em infração continuada, argumento
que se afasta, pois os ilícitos apontados não se confundem com infração continuada.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.604 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720120/2007-66

Observa-se que as infrações relativas às violações dos 13 (treze) dispositivos de
segurança pertencentes aos 13 contêineres descarregados provenientes do navio procedente do
exterior se deram de forma autônoma e independente, de modo que embora sejam ilícitos da
mesma espécie (ou seja, violação de dispositivos de segurança/lacres), e atribuídos ao mesmo
infrator em um mesmo processo, não há entre eles a ocorrência de um subsequente ser
havido como continuação do primeiro.
Com efeito, cada uma das violações feitas aos dispositivos de segurança (lacres)
constituiu-se em infração à legislação aduaneira, de forma independente e desvinculada.
Portanto, é de ser mantido o recorrido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência do contribuinte, mas
nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital